Tribunal: TCU
Processo: 012.334/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato examinado; 9.2. orientar a Sefip no sentido de que diligencie a unidade jurisdicionada para obter e memória de cálculo da média remuneratória da interessada e, a partir dessa informação, avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício do ato caso seja identificada irregularidade na base de cálculo do valor dos proventos; 9.3. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.